Tribunal: TJDFT
Processo: 0754830-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754830-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: IVAN VIEIRA LISBOA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo da decisão que indeferiu prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, e autorizou o agravante a iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto com trabalho externo implementado (ID 79395216, p. 197/8). Sustenta o agravante que, condenado a 17 dias de prisão simples, no regime semiaberto, teve indeferido sursis da pena ao fundamento de que é reincidente em crime doloso. Ocorre que condenação anterior por contravenção penal não gera reincidência nem impede o benefício. Diz que tem residência e trabalho fixos, é o único provedor do lar e cuida da filha. Daí porque mais adequada a prisão domiciliar ou recolhimento noturno com monitoração eletrônica. Pede, em liminar, o recolhimento do mandado de prisão até o julgamento do agravo. E, ao final, seja reformada a decisão agravada, com concessão do sursis da pena, ou, subsidiariamente, seja substituída a prisão simples por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Apresentadas contrarrazões (ID 79395216, p. 223/9). A decisão agravada foi mantida (idem, p. 235). O agravante, condenado a 17 dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, teve indeferido, pelo juiz da execução penal, pedido de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (indeferimento do pedido de reconsideração - ID 79395216, p. 197/198). Fundamentou a decisão que “independente do quantum da pena de detenção o afastamento da aplicação do disposto no Pedido de Providências 007891-31.2018.8.07.0015 decorreu da natureza do crime pelo qual o apenado foi condenado, qual seja, a prática de vias de fato, infração penal cometida com violência ou grave ameaça, o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada.” (ID 79395216, p. 197/8). Quanto ao pedido de sursis da pena, consta na inicial do agravo que esse foi indeferido na sentença (ID 79395216, p. 209). Não há informação de que o pedido de sursis foi examinado pelo juiz da execução - o que somente poderia fazer, de forma excepcional (LEP, art. 66, III, d, e art. 156). A questão não pode ser examinada pelo Tribunal. A juíza titular da VEP, no pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, estipulou, entre os critérios para conceder prisão domiciliar aos condenados em regime semiaberto, que o sentenciado já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa. O apenado foi condenado por vias de fato, infração penal com violência, daí porque foi-lhe indeferida a prisão domiciliar. Nada indica ilegalidade na decisão. Deixa-se de antecipar a tutela recursal. Intimem-se. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES Relator eventual